Tribunal: TJPA
Processo: 0008605-73.2017.8.14.0130
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008605-73.2017.8.14.0130

EMBARGANTE: DIEGO LOBO ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação do embargante sem enfrentar, de ofício, a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

4. O acórdão impugnado fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, utilizando a vetorial da culpabilidade e a jurisprudência do TJPA sobre o uso de causas de aumento em fases distintas da dosimetria.

5. A inovação recursal, consistente na alegação de desproporcionalidade como fundamento para revisão da pena, caracteriza ampliação indevida do objeto recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 2. Alegações não arguidas oportunamente no recurso de apelação não podem ser analisadas de ofício em embargos de declaração, sob pena de ampliação indevida do objeto recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diego Lobo Almeida opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 22836634).

O embargante pugna pelo acolhimento do recurso, sustentando que o acórdão objurgado manteve a sua condenação mediante fundamentação omissa, porquanto a pena basilar foi exasperada em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da negativação da vetorial culpabilidade.

Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessa questão, mesmo que não arguida anteriormente em sede recursal, sustentando que a matéria seria cognoscível de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação

(ID 22916856).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios opostos, por inexistência de omissão (ID 24472655).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para debater de forma precisa e suficiente o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou à pleitear pela aplicação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea do vetor referente à culpabilidade, requerendo ainda a concessão da gratuidade judiciária (ID 22836634).

Destarte, a inovação da matéria, referente à possibilidade da redução da basilar imposta acima do mínimo legal agora pelo aspecto da proporcionalidade e razoabilidade, diante do reconhecimento da vetorial culpabilidade negativada, alegando tratar-se de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024).

Demais disso, considerando que o pronunciamento jurisdicional impugnado apontou de forma suficiente a inexistência de ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, pois “na espécie, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria (uso de arma), e a sobressalente (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, como feito pelo magistrado” (ID 22836634 - Pág. 2), não há qualquer omissão sanável na via dos aclaratórios.

Outrossim, destaco que a fração de 1/8 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu. Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Por derradeiro, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço dos aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025